Tribunal: TJMT
Processo: 1043042-33.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043042-33.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA ANTONIA BOM DESPACHO - CPF: 318.400.001-04 (RECORRENTE), GLEICE HELLEN COSTA LEITE - CPF: 692.592.831-91 (ADVOGADO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (RECORRIDO), SUBMARINO VIAGENS LTDA. - CNPJ: 06.179.342/0001-05 (REPRESENTANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043042-33.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Maria Antonio Bom Despacho

Recorrido(s):

Submarino Viagens LTDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de março de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA COVID-19. AUSÊNCIA DE RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MORAL INOCORRENTE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DA PERSONALIDADE. PERÍODO DE PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

Em razão da pandemia do Coronavírus – Covid 19, houve alteração no Código Brasileiro da Aeronáutica por meio do Artigo 251-A, da Lei 14.034/2020, no sentido de que a indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Ausente prova de que a empresa aérea tenha maculado a honra ou outros atributos da personalidade dos autores, bem como que os fatos ocorreram durante a pandemia do COVID-19 o dano moral não restou configurado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isto posto, reconheço à revelia da reclamada nos termos do art. 20, 9099/95 e, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c.c. art. 3º, §2º da lei 14.034/2020,
julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido para: a) reconhecer a falha na prestação do serviço; b)
determinar a restituição do valor de R$ 3.031,72 (três mil e trinta e um reais e setenta e dois centavos) a título de danos materiais
, acrescidos de juros de 1% a.m. e correção monetária a incidir da citação válida; e,

c)
indeferir o pedido de dano moral
, extinguindo o feito, com julgamento de mérito.

Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95).

No presente caso à parte Autora conta que adquiriu pacote de viagem com a Ré, do trecho de Cuiabá/MT com destino a Porto Seguro, com ida em 18.06.2020 e retorno em 23.06.2020. Ocorre que, em razão da pandemia global COVID-19, houve a suspensão de seu pacote de viagens, não sendo possível usufruir naquele momento, no entanto, alega que tentou, por diversas vezes, realizar a remarcação do pacote de viagem, mas não obteve êxito.

Em sede recursal pugna pela condenação da Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

A Reclamada deixou de comparecer na audiência de conciliação, realizada em 29.08.2022 e, tampouco, apresentou contestação, sendo decretada a sua revelia pelo juízo “
a quo
”.

Pois bem. Conforme os relatos da inicial, a viagem da Autora se daria em pleno período pandêmico, em seu auge, em junho/2020, com as recomendações de isolamento social/quarentena por parte dos órgãos governamentais e pela própria mídia, portanto, inviabilizou o usufruo do seu pacote de viagem.

A pandemia do Coronavírus – Covid 19 afetou o contrato firmado, inviabilizando o seu cumprimento. Neste quadro, o fato caracteriza-se como força maior, como tal o caracterizado o fato necessário, cujos efeitos não eram possíveis evitar ou impedir (art. 393, caput, do CC), o qual isenta ambas as partes de responsabilidade (art. 393, caput) pelo rompimento do contrato.

Caso fortuito e força maior como excludente de ilicitude em razão da pandemia, também encontra previsão no
artigo 256, §3º, IV da Lei 7.565/86 (Código Brasileiro de Aeronáutica), o que afasta a responsabilidade do transportador quando for impossível adotar medidas para evitar o dano, a teor do que dispõe o artigo 256, §1º, II daquela lei.

Quanto ao dano moral propriamente dito, a lei 14.034, de 05 de agosto de 2020, especifica para o setor da aviação civil, (editada para regular as adequações emergenciais necessárias em razão da pandemia do COVID-19), prevê expressamente o seguinte:

“
Art. 251-A. A indenização por dano extrapatrimonial em decorrência de falha na execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da efetiva ocorrência do prejuízo e de sua extensão pelo passageiro ou pelo expedidor ou destinatário de carga.

Neste sentido, eis o entendimento da Turma Recursal de Mato Grosso:

AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CANCELAMENTO DE VÔO EM TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR COMPROVADA – PANDEMIA DA COVID-19 – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em dano moral decorrente de cancelamento de voo quando restar evidente se tratar de caso de força maior, em decorrência da pandemia do COVID-19, em que foram tomadas medidas para fins de contenção da doença afetando a malha aérea.

(N.U 1026212-89.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 29/08/2022, Publicado no DJE 29/08/2022)

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DO VOO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID 19 - FORTUITO EXTERNO - INOCORRÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DANO MATERIAL COMPROVADO - RESSARCIMENTO MANTIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

In casu, resta incontroverso que o cancelamento do voo, se deu em razão da pandemia do COVID-19, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5º, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

3.

Comprovado o prejuízo material, devida é a restituição dos valores pagos pelas passagens adquiridas e não utilizadas.

4.

Recursos conhecidos e não providos.

(N.U 1010317-05.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)

Conclui-se que a situação vivenciada, no caso concreto, não é suficiente a gerar dano moral (passível de compensação), pois não há comprovação de descaso ou de sequela mais grave (ao seio familiar, social ou profissional) nem de efetiva ocorrência de prejuízo, muito menos de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a quaisquer atributos da personalidade do passageiro.

Quanto ao dano material, entendo que a sentença não merece reparos, pois é devido o ressarcimento da quantia paga.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
NEGO-LHE PROVIMENTO
mantendo inalterada todos os termos da sentença. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2023